Tribunal: TJMT
Processo: 1025134-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025134-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARILZA DE CARVALHO PEIXOTO - CPF: 452.380.736-15 (AGRAVADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. DESFALQUES E MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING
. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. Fatos relevantes. A autora requereu indenização por dano moral e material referente à sua conta PASEP, indicando desfalques decorrentes da má gestão do banco agravante e ausência de aplicação de índices de correção monetária.

3. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que é a União Federal, através do Conselho Diretor, quem gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP. Defende a inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ ao caso concreto.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda que envolve desfalques e má gestão de conta vinculada ao PASEP; e (ii) verificar se é aplicável ao caso concreto o precedente vinculante estabelecido no Tema 1.150 do STJ.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade não prospera, pois, as razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada, abordando os aspectos nos quais se pretende a reforma.

6. A causa de pedir se relaciona diretamente a falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, o que atrai perfeitamente a aplicação do Tema 1.150 do STJ.

7. O Tema 1.150 do STJ estabelece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos.

8. O caso não exige a técnica do
distinguishing
, já que o acórdão se pronunciou implicitamente acerca da responsabilidade da União quando destaca a legitimidade do Banco do Brasil com base na jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos, conforme estabelecido no Tema 1.150 do STJ. 2. A aplicação de precedente vinculante não exige a técnica do
distinguishing
quando os fatos do caso concreto se enquadram perfeitamente na hipótese contemplada pela tese firmada em recurso repetitivo
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 338, 932, V, "b", 1.030, I, "b", II e V; Decreto n. 72.276/76, art. 9o, § 8o; Lei Complementar n. 26/1975, art. 10; Decreto n. 4.751/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, Tema 1.150, representativo da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No 1025134-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: MARILZA DE CARVALHO PEIXOTO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante alega que a presente demanda não versa sobre desfalques ou saques indevidos, mas sobre ilegítima inclusão do Banco do Brasil no polo passivo em face de matéria que envolve atos de gestão pública do Programa PASEP, cuja responsabilidade é da União Federal, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo.

Assevera que é a União Federal quem deve figurar no polo passivo, pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor Vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no art. 9o §8 do Decreto 72.276/76, alterado pelo Decreto n.o 4751/2003, atual Decreto n.o 9.978/2019. Argumenta que é mero depositário das quantias do PASEP.

Sustenta que o v. acórdão, ao aplicar indistintamente o Tema 1150 do STJ também violou o art. 10 da Lei Complementar no 26/1975, dando a ela interpretação diversa daquela pretendida pelo legislador, de modo que entende necessário realizar o
distinguishing
(id. 326244362).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 328151861.

Contrarrazões (id. 330671396).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

A agravada argui preliminar e sustenta que a mera repetição dos fatos narrados não serve para fundamentar esse recurso, de modo que não deve ser conhecido.

Todavia, o agravante argui sua ilegitimidade passiva, bem como, que é a União Federal, através do Conselho Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP; defende a inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ.

As recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea(s) “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 308293393. Alegou violação aos arts. 338, 932, V, “b”, e 1.030, II e V, do Código de Processo Civil; 9o, § 8o, do Decreto no 72.276/76; 10 da Lei Complementar no 26/1975 e ao Decreto no 4.751/2003.

No v. acórdão recorrido ficou assinalado que na petição inicial a autora requereu a indenização por dano moral e material referente à sua conta PASEP e na ocasião indicou desfalques decorrentes da má gestão do ora agravante, bem como, ausência de aplicação de índices de correção monetária. Portanto, não há falar que a demanda não trata de desfalques ou saques indevidos, o que atrai a aplicação do precedente vinculante.

Desta feita, como a causa de pedir se relaciona diretamente a falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, perfeitamente adequada a aplicação do Tema 1150 do STJ, por conseguinte, não há falar em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

O caso não exige a técnica do
distinguishing
, já que o v. acórdão se pronunciou implicitamente acerca da responsabilidade da União, quando destaca a legitimidade do Banco do Brasil com base na jurisprudência consolidada.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo II).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 338 do CPC, ao art. 9o, § 8o, do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003, e ao art. 10 da Lei Complementar no 26/1975, regulamentado pelo Decreto no 4.751/2003, sob o argumento de que o acórdão recorrido ignorou a sua ilegitimidade passiva.

No entanto, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

“Ao contrário do que afirma o Agravante, a alegação de ilegitimidade passivado Banco do Brasil foi expressamente afastada pela tese firmada no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a legitimidade da instituição para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, especialmente no que se refere à ausência de créditos, saques indevidos ou não aplicação dos rendimentos.

Veja-se:

Tese Firmada

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

A tentativa da parte de afastar a aplicação do precedente vinculante, sob o argumento de que o caso concreto exigiria a técnica do
distinguishing
, revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita.

Ademais, o acórdão embargado já se manifestou, de forma implícita e suficiente, sobre a questão da responsabilidade da União, ao afirmar a legitimidade do Banco do Brasil com base na jurisprudência consolidada, o que afasta a alegada omissão.

Logo, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1895936/TO, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.150, firmou a seguinte tese:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Grifo nosso)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025